Tribunal: TJMT
Processo: 1000948-32.2024.8.11.0088
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000948-32.2024.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DYONATHAN HENRIQUE MAGGIONI - CPF: 058.438.361-42 (AGRAVANTE), RAFAEL ALBERTO PELLEGRINI ARMENIO - CPF: 214.564.718-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PARCELAMENTO DO PREPARO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. REGIMENTAL MANIFESTAMENTE DESPROPOSITADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça e de parcelamento das custas, determinando o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. A parte agravante alega hipossuficiência econômica e requer a reforma da decisão, sustentando que não possui recursos para arcar com as despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte recorrente comprovou situação de insuficiência de recursos capaz de justificar o deferimento da gratuidade da justiça ou do parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração da insuficiência de recursos pela parte requerente, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 a 102 do CPC.

A parte recorrente foi oportunizada a apresentar documentação comprobatória da alegada hipossuficiência, mas limitou-se a juntar documentos parciais, deixando de anexar extratos bancários completos e faturas de cartão de crédito.

A contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão do benefício, mas, ausente prova suficiente da incapacidade financeira, reforça a incongruência dos argumentos de hipossuficiência.

O parcelamento do preparo, embora admitido excepcionalmente, não substitui a comprovação da insuficiência de recursos, sob pena de comprometer a eficácia do art. 99 do CPC.

Inexistindo comprovação da alegada hipossuficiência, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e de parcelamento das custas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por DYONATHAN HENRIQUE MAGGIONI contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária, bem como o de parcelamento da custas, e concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC).

Nas razões do recurso, defende o desacerto da decisão agravada porquanto entende como preenchidos os requisitos à concessão do benefício da gratuidade, pois
“é pessoa simples e humilde e atualmente seus rendimentos diminuíram drasticamente, pelo que não tem condições de arcar com as custas processuais”.

Defende que
“atuava no setor da Pecuária, porém, foi compelido a produzir ovos, atualmente, por conta das grandes dificuldades financeiras e grandes perdas que teve na Pecuária”
, bem como
“está passando por um momento de grave crise econômica, diante das grandes perdas que teve em sua pequena propriedade rural familiar, com a queda do preço do gado, aumento das commodities e perda de pasto, quando ainda lutavam para manter a produção pecuária”.

No mais, discorre sobre a impossibilidade do pagamento das despesas processuais sem prejuízo das atividades desenvolvidas.

Sob tais fundamentos, busca a reconsideração da decisão agravada para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária ou autorizado o parcelamento das custas recursais. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que que indeferiu o pedido de assistência judiciária, bem como o de parcelamento da custas, e concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC).

Adianto, pois, ser o caso de desprover o recurso.

Restou certificado que
“não foi efetuado o pagamento do preparo recursal em virtude do pedido de parcelamento e as custas ficarão sobrestadas até decisão do Relator(a)”
(Id. 309178851); para tanto foi oportunizada a apresentação de documentos necessários à comprovação da alegada hipossuficiência, cuja resposta parcial se deu nos Ids. 318607389 e seguintes.

A garantia estabelecida no artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei no 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Importante destacar, ainda, que a Lei no 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza o art. 1.072, III, do CPC, a Lei no 1.060/1950 não foi totalmente revogada.

In casu
, em que pese às alegações do recorrente, dada a própria natureza da ação, deixou de carrear aos autos os documentos necessários à comprovação da propalada precariedade econômica, especialmente os extratos completos de movimentação bancária e das faturas do cartão de crédito, de modo que não há qualquer situação excepcional justificadora da concessão do benefício, impondo-se o indeferimento do pedido.

Não fosse o bastante, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato de o recorrente ser patrocinado por advogado particular em nada prejudicar o deferimento da benesse judiciária, porém, tal ocorrência torna incongruente aos argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar,
ao menos, com o preparo recursal.

Assim, o parcelamento do preparo, embora admitido em hipóteses excepcionais pela jurisprudência, não pode servir de substituto à ausência de comprovação da insuficiência econômica, sob pena de esvaziamento do art. 99 do CPC e comprometimento da isonomia entre os jurisdicionados.

Diante desse cenário, a alegação de hipossuficiência econômica não se sustenta, sendo de rigor o indeferimento de ambos os pedidos.

Para a hipótese, o Superior Tribunal de Justiça assim orienta:

“... Em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo. Precedentes... (AgRg no Agravo de instrumento no 1.219.264 - RJ (2009/0153812-4).”

Em resumo, tem-se que este agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025